Tribunal: TJES
Processo: 5003131-59.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003131-59.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAQUIM MARTINS NETO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003131-59.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAQUIM MARTINS NETO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO PENA. POSSIBILIDADE. MESMA SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL - ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.. PEDIDO PROCEDENTE. 1 -
Verificada a identidade fático-processual entre a situação do requerente e a do interessado, há de ser deferida a extensão do julgado, conforme disposto no
artigo 580, do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003131-59.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAQUIM MARTINS NETO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Denoto que a irresignação do revisionante
JOAQUIM MARTINS NETO
se resume na necessidade de redução da pena aplicada, ao argumento que a circunstância judicial, referente às consequências do crime, teve sua negativação afastada em relação ao corréu MARCOS GRISOSTE MARTINS, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do HABEAS CORPUS 212.596/ES anexada no ID 7626631, requer assim, o redimensionamento da pena imposta ao revisionante, na forma do disposto no artigo 580, do Código de Processo Penal.

De plano, extrai-se do documento anexado no ID 7626632, que o magistrado afastou a circunstância judicial, referente às consequências, na nova sentença proferida, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, a qual transcrevo abaixo:

[...]
Em decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 212.596/ES (STF), o Ministro André Mendonça, determinou seja refeita a dosimetria da pena imposta ao réu MARCOS GRISOSTE MARTINS nestes autos. Na oportunidade, o Ministro André Mendonça, concedeu a ordem, de ofício, para afastar a valoração negativa do vetor judicial consequências do crime. Nesse sentido e, em cumprimento a ordem ali emanada, passo a dosimetria da pena imposta do acusado MARCOS GRISOSTE MARTINS, que passará a ter os seguintes termos: “ QUANTO AO ACUSADO MARCOS GRISOSTE MARTINS Com efeito, o réu agiu com CULPABILIDADE com alto grau de reprovação. O acusado junto com terceiras pessoas, havia planejado matar a vítima e por isso premeditou o crime com bastante antecedência. O acusado teve tempo de refletir sobre a gravidade do ato que iria praticar e pensar bastante a respeito, mas, mesmo assim, preferiu se dirigir até a casa da vítima acompanhado dos demais agentes armados com uma faca, a fim de executar a vítima com um golpe de faca. No dia dos fatos, a vítima pegou o celular do acusado como forma de garantia para entrega do capacete, tendo o acusado ficado insatisfeito com a atitude da vítima, foi até a residência da vítima com os demais agentes e já antevendo que a vítima seria morta ficou escondido com um dos agentes enquanto terceira pessoa chamava pela vítima em sua residência. O acusado tinha efetivamente a intenção de participar da execução da vítima, tanto que foi até a casa da vítima com terceira pessoa que desferiu golpe de faca em região letal da vítima. O acusado já era um homem formado e independente e tinha a plena capacidade de entender sobre a gravidade de seus atos. Não bastasse, o acusado se propôs a participar da ação dos demais agentes, ficando escondido, enquanto terceira pessoa chamava pela vítima, no período noturno, quando estava em sua casa recolhida como os demais familiares, para que a vítima fosse executada. A premeditação e o planejamento nos moldes acima deixa claro a intensa reprovabilidade de seus atos e importam no reconhecimento de uma pena base mais grave. Os ANTECEDENTES são imaculados. Sua CONDUTA SOCIAL é registrada negativamente, pois consta dos autos relatos de que o acusado é usuário de entorpecentes, inclusive se apossou do capacete da vítima para trocar por drogas. A PERSONALIDADE do acusado, inexistem elementos ou estudos técnicos para auferir a personalidade do réu. No entanto, demonstrou frieza em sua empreitada, sendo o delito praticado com intensa violência, observando-se que o resultado morte era por ele esperado. Os MOTIVOS são totalmente desfavoráveis, vez que o acusado praticou o crime pelo fato da vítima ter cobrado a entrega do capacete de sua propriedade e ter pego o celular de terceira pessoa como forma de garantia para a entrega do capacete. Entretanto, os motivos não sopesarão na dosimetria da pena base, vez que já reconhecido como circunstância qualificadora. As CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS são amplamente desfavoráveis. O acusado foi altamente audacioso e ousado. Após planejar o crime com terceiras pessoas, o acusado conhecido da vítima, acompanhou os demais agentes do crime até a casa da vítima, já após as vinte e três horas, já no período noturno. Estando lá, terceira pessoa chamou a vítima enquanto o acusado permaneceu escondido com o outro agente. A vítima foi retirada de sua residência a força e, quando chegou do lado de fora, o acusado desferiu vários golpes com o capacete no rosto da vítima, momento e que a vítima se encostou na grade e continuou a ser agredida pelos demais agentes, ocasião que terceira pessoa desferiu golpe de faca em região letal da vítima, atingindo-a uma vez fatalmente. O acusado foi até a residência da vítima em companhia dos demais acusados já com a intenção de executá-la, tanto que foram ao local já armados com uma faca. Terceira pessoa entrou na casa da vítima atraindo a vítima para que terceiras pessoas a matassem. A vítima foi retirada a força de dentro dentro de sua casa, asilo inviolável do cidadão. Os agentes foram bastante agressivos. Invadiram a casa da vítima e a mataram agredindo-a e depois desferindo golpe de faca. Crimes dessa natureza, na forma como de fato foi perpetrado, ou seja, já no período noturno, estando a vítima no seio e na segurança de seu lar, revoltam e provocam medo e terror na Comunidade. O crime foi presenciado por diversas pessoas, inclusive por um sobrinho da vítima que possuía a época dos fatos nove anos de idade. O modus operandi e os fatos in concreto nesse particular indicam que a ação do acusado e dos outros agentes foi a de uma execução sumária, as circunstâncias fáticas são graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente brutal. A ação do acusado e dos demais agentes, deixou a comunidade e a sociedade de Cariacica, ainda mais temerosa, causando perturbação a ordem pública. Isto porque a sociedade de Cariacica não consegue se ver mais segura nem mesmo quando se encontra acastelada em sua casa. De fato, a gravidade das circunstâncias fáticas realmente estão salientadas e apontam para a necessidade de um sério agravamento na dosimetria da pena base. As CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS não são registradas como graves, a não ser a própria perturbação da ordem pública, pelas condições fáticas em que o crime foi perpetrado. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento do crime nada fez para provocá-lo. Ao contrário, A vítima foi morta enquanto estava recolhida em sua casa, sendo atraída para a porta, quando foi atacada de forma agressiva e morta a facada. Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri fixo-lhe a PENA BASE em 14 (quatorze) anos de reclusão. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Não há causas especiais de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual, FIXO A PENA DEFINITIVAMENTE para este crime em 14 (quatorze) anos de reclusão. Considerando o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, letra “a”, do Código Penal c/c artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n. 8.072/90, estabeleço o REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA, a ser executada em unidade prisional deste Estado, mesmo porque as circunstâncias judiciais já analisadas não autorizam regime mais benéfico.” No mais, mantenho os demais termos da sentença de fls. 610/614. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Juízo da Vara de Execução Penal, a nova pena imposta ao acusado MARCOS GRISOSTE MARTINS, para as providências cabíveis. Após o cumprimento dos
dispositivos sentenciais, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. [...]

Fixadas tais premissas e após analisar os autos, entendo que razão assiste à defesa, conforme se extrai da sentença proferida.

Vale ressaltar que, a revisão criminal trata-se de via estreita que só deve ser provida, quando há patente e flagrante ilegalidade e abuso praticado, o que se vislumbra no presente caderno processual.

Verifica-se que, na forma do entendimento dos Tribunais Superiores, estando o revisonante na mesma situação fática-processual do corréu beneficiado, com o afastamento da circunstância judicial referente às consequências do crime, desta forma
há de ser deferida a
extensão
do julgado.

Nesse sentido cito:

[...] Verificada a identidade fático-processual entre a situação do requerente e a do interessado, há de ser deferida a extensão do julgado.[...](PExt no HC n. 511.798/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 5/5/2020.)

Frente ao exposto, aplico o mesmo quantum da nova sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
, ao se cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que reconhecida a extensão prevista no
artigo 580, do Código de Processo Penal.

Com efeito,
fixo a
FIXO A PENA DEFINITIVAMENTE para este crime em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Mediante tais fundamentos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido revisional.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.